Tribunal: TJES
Processo: 5016500-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016500-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES CETTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ A AUTORA TER SE DEPARADO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE DOIS EMPRÉSTIMOS QUE NÃO FORAM CONTRATADOS PELA MESMA. O REQUERIDO ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE UM DOS CONTRATOS ORA IMPUGNADOS É OBJETO DE UMA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO E FORA FIRMADO PELA AUTORA EM 03/08/2021, SENDO DEPOSITADO O VALOR REMANESCENTE DE R$271,24 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA REQUERENTE. O OUTRO CONTRATO FORA CELEBRADO EM 09/04/2021 NO VALOR DE R$

794,28 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), A SER QUITADO EM 84 PARCELAS DE R$19,15 (DEZENOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) POR MEIO DE APLICATIVO COM IDENTIFICAÇÃO FOTOGRÁFICA DA CONSUMIDORA. A LIMINAR FOI DEFERIDA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DÉBITO DA PARTE AUTORA PELOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS: Nº 638737421 E Nº 638102277, CONSEQUENTEMENTE, CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR AS PARCELAS INDEVIDAMENTE COBRADAS NO VALOR DE R$ 268,10 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) JÁ EM DOBRO, SENDO QUE EVENTUAIS DESCONTOS JÁ REALIZADOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO, DEVERÁ O REQUERIDO RESTITUIR O VALOR DESCONTADO TAMBÉM EM DOBRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ALÉM DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS NO
QUANTUM
DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). E, AINDA, CONDENAR A PARTE AUTORA A RESTITUIR A QUANTIA DE R$ 271,24 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) AO REQUERIDO EM RELAÇÃO A IMPORTÂNCIA DEPOSITADA NA SUA CONTA. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE PELA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE, A COMPENSAÇÃO DO VALOR DEVIDO AO BANCO E A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE,
REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA LEVANTADA PELO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS.
ESCORREITO O PROJETO DE SENTENÇA HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E OBSERVOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NESSE SENTIDO DISPÔS: “(...) Em relação ao empréstimo verifica-se que a relação jurídico-contratual não restou comprovada pelo banco requerido, uma vez que este não demonstrou a efetiva contratação do empréstimo pela parte autora. Embora o réu tenha juntado um suposto contrato originário no ID 11382285- Pág.1, no entanto, diverge o documento em data do hipotético contrato eletrônico no ID 11382286 - Pág. 1, eis que data de 03.08.2021 ao passo que este último é de data anterior em 15.04.2021, além de um outro contrato datado de 09.04.2021 no ID 11382289 - Pág. 2, e dado as divergências nos documentos, não tem o condão de garantir que o negócio jurídico firmado foi com a consumidora. Assim, não há fundamento apto a amparar a operação. (...)” CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS A AUTORA É PESSOA IDOSA E DE ORIGEM SIMPLES, SENDO SURPREENDIDA COM A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. EM SEDE DE DEPOIMENTO PESSOAL A AUTORA REAFIRMOU NÃO TER REALIZADO NENHUMA CONTRATAÇÃO COM A DEMANDADA E, AINDA, DESCONHECEU SUA ASSINATURA APOSTA EM UM DOS CONTRATOS FIRMADOS. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. AINDA QUE SEJA RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. ASSIM, É IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PARA QUE SE VOLTE AO
STATUS QUO ANTE
, ALÉM DA
OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.